Tribunal: TCU
Processo: 040.612/2018-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2069/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea " e" , e 183, inciso I, alínea d , do Regimento Interno/TCU, em prorrogar por 15 dias o prazo para atendimento ao disposto no Ofício 28935/2020-TCU/Seproc (peça 127), com ciência em 08/07/2020, conforme solicitado pelo Instituto de Pesquisas e Gestão de Políticas Públicas - Ipgp; e informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 040.612/2018-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 043.319/2018-1 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Representante: extinta Secretaria de Controle Externo em Mato Grosso - Secex/MT 1.3.Interessados: Instituto de Pesquisas e Gestão de Políticas Públicas (CNPJ 09.540.390/0001-67) e TOQ Soluções em Informática Ltda. (CNPJ 07.159.813/0001-78) 1.4.Responsáveis: HK Lowell Group Importação e Comércio Eireli (CNPJ 27.844.061/0001-91); TOQ Soluções em Informática Ltda. (CNPJ 07.159.813/0001-78); Instituto de Pesquisas e Gestão de Políticas Públicas (CNPJ 09.540.390/0001-67); Rodrigo Sérgio Dias (CPF XXX.510.368-XX); João Manes (CPF XXX.830.207-XX); Ivo Rodrigues da Silva (CPF XXX.855.201-XX), e Ocileia Fernandes Carneiro (CPF XXX.443.563-XX) 1.5. Órgão/Entidade: Fundação Nacional de Saúde 1.6. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.6.1. Ministro que alegou impedimento na Sessão: Augusto Nardes. 1.7. Representante do Ministério Público: não atuou 1.8. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.9. Representação legal: Eduardo Löwenhaupt da Cunha, OAB/DF no 6.856, Manoela Sales Flores Magalhães, OAB/DF no 20.733 e Luiz Antonio de Oliveira, OAB/DF no 49.646, representantes da empresa TOQ Soluções em Informática Ltda, CNPJ 07.159.813/0001-78, conforme procuração às peças 63/64. Débora Romano, OAB/SP no 98.602, Cynthia Verrastro Rosa, OAB/SP no 136.532, e Paulo José Ferreira de Castro, procurador, CPF XXX.540.668-XX, conforme documento à peça 100, representantes de HK Lowell Group Importação e Comércio Eireli 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.